Tribunal: CARF
Processo: 15374.901979/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.901979/2010-44
ACÓRDÃO
1301-008.023 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEG RIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
EXECUÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, a irresignação quanto a liquidação de Despacho
Decisório não se submete ao rito do Processo Administrativo Fiscal,
previsto no Decreto no 70.235/72, devendo ser apresentada diretamente à
Autoridade Administrativa executora ou ao seu superior hierárquico,
conforme previsto no art. 56 da Lei no 9.784/99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.023 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.901979/2010-44
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se da DCOMP no 00428.23602.040110.1.7.03-6555 (e-fls. 56 a 64), cujo
crédito vindicado se refere a Saldo Negativo de CSLL do ano calendário 2008 no valor de R$
2.438.358,37.
2.
Despacho Decisório (e-fl. 65) reconheceu integralmente o Saldo Negativo de CSLL
pleiteado, mas informou que o crédito foi insuficiente para compensar integralmente o débito
informado na DCOMP:

3.
O contribuinte, então, apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 2 a 7),
assim sumarizada pelo julgamento de piso:
Após acusar a tempestividade da peça de defesa, a interessada, quanto ao mérito
alega que a suposta insuficiência de crédito para a homologação das
compensações não passa de mero equívoco material.
2.1. Acusa a manifestante que houve divergência quanto ao valor atualizado do
crédito e que isso se fundaria em um equívoco do Fisco, porquanto o saldo
pleiteado foi integralmente reconhecido (saldo disponível: R$ 2.438.358,31 sem
atualização).
2.2. Com base no art. 72, caput, § 1o, inciso IV, da IN RFB no 900, de 2008, aponta
a atualização do crédito em 2,73% e, para ratificar seu argumento, reporta-se às
ementas das Soluções de Consulta no 61 de 16/04/2002, e 67, de 26/12/2000
(não há indicação do Órgão que as prolatou).
2.3. Pede, por fim, seja conhecida a peça de defesa, atribuindo-lhe efeito
suspensivo, para julgá-la integralmente procedente, reconhecer o crédito da
manifestante e homologar a compensação efetuada por meio do documento
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.023 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.901979/2010-44
3
perDcomp 00428.23602.040110.1.7.03-6555 (processo n°; 15374.901.979/2010-
44 e processo de cobrança n° 15374.902.347/2010-06).
4.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO)
exarou o Acórdão 16-79.960 - 8a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 80 a 83), de 19/09/2017, julgando
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
5.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 02/08/2018 (e-fl. 88).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 91 a 106) em 03/09/2018 (e-fl. 89), onde alega,
em suma:
a) Que houve um equívoco da unidade de origem ao reconhecer parcialmente o
direito creditório pleiteado. Na sua visão, o Fisco não considerou o percentual
correto de atualização do crédito, o que gerou a homologação parcial das
compensações.
b) Que o julgado de piso adotou conclusão diversa da Unidade de Origem ao
entender que o crédito teria sido atualizado corretamente, porém a
insuficiência de crédito teria fundamento na falta de atualização (pela empresa)
do débito de IRPJ compensado em DCOMP. Entende que, assim, o julgamento a
quo inova ao trazer à baila a necessidade de correção do débito compensado,
retificando o despacho decisório originário.
c) Que o correto é corrigir o crédito de acordo com a IN RFB no 900/08. E que,
desta forma, seu crédito seria suficiente para liquidar os débitos compensados.
d) Que, se a análise do julgado de piso procede, o despacho decisório seria nulo,
devendo ser cancelado.
6.
Por fim, pleiteia o provimento do recurso e a oportunidade de realizar sustentação
oral.
7.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

8.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
9.
A ciência do Acórdão 16-79.960 - 8a Turma da DRJ/SPO se deu em 02/08/2018 (e-fl.
88), sendo o recurso voluntário apresentado em 03/09/2018 (e-fl. 89). Logo, o recurso é
tempestivo.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.023 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.901979/2010-44
4
10.
Porém, quanto aos demais requisitos de admissibilidade, cabe análise mais
detalhada.
11.
O Despacho Decisório (e-fl. 65) reconheceu integralmente o Saldo Negativo de CSLL
pleiteado. Contudo, na liquidação do despacho, houve irresignação do contribuinte ao encontro
de contas realizado pela Unidade de Origem.
12.
Ocorre, porém, que não há previsão legal para que irresignação quanto a liquidação
de Despacho ou Acórdão se submeta ao rito do Processo Administrativo Fiscal, previsto no
Decreto no 70.235/72. O debate sobre os créditos pleiteados se encerrou no Despacho Decisório.
Restaria, então, a liquidação da DCOMP.
13.
A unidade competente para realizar os cálculos de liquidação de decisões é a
Unidade de Origem. Qualquer inconformidade do contribuinte em relação à liquidação da decisão
da autoridade julgadora deve ser questionada à própria autoridade que proferiu a liquidação e,
em não sendo reconsiderada, ainda pode ser questionada por meio de recurso hierárquico à
autoridade tributária superior àquela que realizou a liquidação da decisão, conforme previsto no
art. 56 da Lei no 9.784/99:
Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de
legalidade e de mérito.
§ 1o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a
reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.
14.
Apesar disso, só a título de esclarecimento, o valor do crédito reconhecido pelo
Despacho Decisório original foi de R$ 2.438.358,31 e corrigido foi de R$ 2.504.925,38, como se vê:

15.
Este valor de R$ 2.504.925,38 é exatamente o valor que o contribuinte alega ter de
crédito corrigido (ponto central das suas apelações). Então, o Despacho Decisório converge para o
entendimento do contribuinte. Agora, este crédito não foi suficiente para compensar o débito
informado, pois o débito deveria ser corrigido (com juros) e não o foi quando da entrega da
DCOMP, como se vê:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.023 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.901979/2010-44
5

16.
Então, o Despacho Decisório realizou a correção devida do débito informado (juros),
realizando a imputação proporcional, liquidando parcialmente o débito. E é por esta razão que o
crédito não foi suficiente para compensar integralmente o débito, subsistindo parcela em aberto:

17.
De qualquer sorte, este não é o meio adequado para este debate, como
explicitado. Por falta de previsão legal, não cabe o conhecimento do Recurso Voluntário
apresentado.

Dispositivo
18.
Diante do exposto, não conheço o Recurso Voluntário.
19.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 184
DF CARF MF
Original